Tribunal: TJSP
Processo: 1003832-71.2022.8.26.0319
Classe: Embargos de Declaração Cível / Partilha
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-02
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
Embargos de Declaração em Apelação Cível. Alegação de omissão e contradição. Inexistência de vícios no acórdão. Embargante que não se desincumbiu do ônus probatório. Embargada que não é responsável pelos reparos postulados. Responsabilidade pela conservação do imóvel que não abrange defeitos estruturais preexistentes. Aclaratórios opostos com o mero intuito de rediscussão do mérito. Embargos

Ementa:
Embargos de Declaração em Apelação Cível. Alegação de omissão e contradição. Inexistência de vícios no acórdão. Embargante que não se desincumbiu do ônus probatório. Embargada que não é responsável pelos reparos postulados. Responsabilidade pela conservação do imóvel que não abrange defeitos estruturais preexistentes. Aclaratórios opostos com o mero intuito de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.